Tribunal: TJES
Processo: 5006585-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006585-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELLEN ROSA FRANCISCHETTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por HELLEN ROSA FRANCISCHETTO, deferiu liminar para suspender o ato administrativo que eliminou a autora do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, determinando sua reinserção no certame. O Estado sustenta o descumprimento das regras editalícias, pela não apresentação do diploma e do histórico escolar da primeira licenciatura, requisito obrigatório para candidatos com segunda graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidata do processo seletivo em razão da não apresentação do diploma e histórico da primeira licenciatura, exigidos pelo edital; e (ii) verificar se há espaço para intervenção judicial no mérito administrativo diante da observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância das suas regras em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

A eliminação da candidata encontra respaldo nos itens 7.1.5 e 7.1.5.1 do Edital nº 40/2024, que expressamente exigem, para candidatos portadores de segunda licenciatura, a apresentação do diploma e histórico escolar da primeira graduação, sob pena de exclusão.

A alegação de que a Lei nº 13.726/2018 dispensaria a apresentação de documentos constantes em bancos de dados oficiais não se aplica ao caso, pois a exigência editalícia visa confirmar a autenticidade e correção dos dados cadastrais do candidato, não configurando excesso de formalismo.

A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos é limitada, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, sobretudo quando a Administração observa estritamente as disposições editalícias.

A manutenção da decisão que afastou a eliminação da candidata violaria os princípios da vinculação ao edital, da igualdade entre os concorrentes e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras ser rigorosamente observadas.

A eliminação de candidato que não apresenta documentação exigida em edital é legítima e não configura violação a direito líquido e certo.

A intervenção judicial no mérito administrativo de atos praticados em estrita observância ao edital é vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; Lei nº 13.726/2018; Lei Estadual nº 5.580/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, DJe 30/06/2023; STJ, AgInt no RMS n. 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; TJES, AI n. 5001633-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11/09/2024; TJES, ApC n. 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006585-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: HELLEN ROSA FRANCISCHETTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
HELLEN ROSA FRANCISCHETTO,
que deferiu o pedido liminar, “
para suspender o ato administrativo que eliminou a requerente do Processo Seletivo promovido pela SEDU/ES e, por consequência, determinar que seja reinserida no certame, na posição de classificação originalmente obtida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

Em suas razões (id. 13426919) o recorrente aduz, em suma, o não atendimento das regras editalícias pela agravada, porquanto não apresentado o diploma da primeira graduação acompanhado do respectivo histórico escolar
.

Sustenta ser a dita exigência necessária para a conferência do cumprimento das matérias da primeira graduação eventualmente aproveitadas na segunda licenciatura.

Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo e a necessidade de observância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre candidatos e da segurança jurídica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso,
discute-se a legalidade do ato de eliminação da agravada do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, fundamentado na ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, acompanhado do respectivo histórico escolar, na forma das seguintes disposições editalícias
:

“[...] 7.1.5 - O candidato que apresentar um diploma de segunda licenciatura, conforme determinado pelas resoluções aplicáveis, deverá fornecer, adicionalmente, o histórico escolar correspondente à segunda graduação, bem como o diploma da primeira licenciatura, acompanhada do respectivo histórico escolar.

7.1.5.1 - É imprescindível, a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura. A não apresentação do diploma resultará na

ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.

7.1.6 - Conforme a Lei nº 5.580/1998, certificados de complementação de estudos não serão aceitos como substitutos de uma licenciatura. [...]”

Na peça de ingresso dos autos originários (id. 64757335) a candidata sustenta, com base no item 9.3, ser o dito requisito exclusivo para os que possuem curso de pós-graduação com data anterior ao da graduação apresentada.

V
erifico, contudo, que assim disciplina o edital acerca da convocação para comprovação das informações declaradas no ato de inscrição (2ª etapa):

[...]

9.3 – Para a comprovação da qualificação profissional, experiência profissional e de estágio
o candidato deverá observar atentamente todas as especificações detalhadas no Anexo II,

no item 7 e seus subitens
.

[...]

9.5 – Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

XVIII –
Diploma da primeira graduação acompanhada do histórico escolar, exclusivo para candidatos que possuem curso de pós-graduação com data anterior ao da graduação apresentada
.

XIX –
Comprovação dos requisitos exigidos para cada cargo, de acordo com as especificações contidas no Anexo I e do
subitem 7.1
;

Como se constata, a apresentação
do documento
previsto
no subitem 7.1
era obrigatória, motivo pelo qual tenho por legítima a
eliminação impugnada
.

A propósito, em que pese a candidata sustentar excesso de rigor, por já atuar na rede estadual como professora em designação temporária, constando seus dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, certo é que desde a publicação do edital tinha ciência da necessidade de preenchimento dos requisitos nele previstos.

E, embora alegue que a Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de documentos constantes dos bancos de dados oficiais, referida comprovação se faz necessária para que seja possível confirmar a correção de seus dados cadastrais.

Em suma, vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão, importando a sua manutenção em manifesta violação aos princípios da vinculação ao edital, igualdade e legalidade, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.
3. Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10.1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022.
4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital
. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007095-22.2023.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital". 2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.
3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001633-25.2024.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)